Tribunal: STF
Processo: Rcl 46663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por G.M., contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.570.263/SP, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. A reclamante narra que manejou recurso extraordinário com a finalidade de que fosse aplicada ao caso a tese firmada por esta Suprema Corte no RE nº 363.889-RG, cujo tema é a “superação da coisa julgada para possibilitar nova ação de investigação de paternidade em face de viabilidade de realização de exame de DNA”. Reporta que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por entender que a decisão de origem está em consonância com as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 748.371-RG (Tema 660), do RE nº 598.365-RG (Tema 181) e do RE nº 956.302-RG (Tema 895). Contra essa decisão, noticia interposto agravo interno, a que negado provimento, mantida a inadmissão do recurso extraordinário com base nos precedentes de repercussão geral.
    Na sequência, diz interposto, contra tal acórdão, o agravo do art. 1.042 do CPC, não conhecido pela autoridade reclamada, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal. Consoante anota, apresentou novo agravo interno, em que mantido o não conhecimento do ARE. Informa que pendem de exame embargos de declaração opostos contra este último acórdão.
    Defende competir ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, e caber ao juízo de origem tão somente a remessa dos autos.
    3. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte. 
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pela ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 748.371-RG (Tema 660), do RE nº 598.365-RG (Tema 181) e do RE nº 956.302-RG (Tema 895), todos sob a sistemática da Repercussão Geral. Contra essa decisão, a ora reclamante manejou agravo interno, em que mantida a inadmissão do apelo extremo (edoc 7):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 895, 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    3. A insurgência quando ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181).
    Agravo interno não provido”.
    4. Na sequência, a ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC. A Corte Estadual não o conheceu, em razão de seu manifesto descabimento (edoc 14). Confira-se excerto da decisão:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. [...]” 
    5. Observo que a decisão pelo não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC foi mantida ao julgamento do agravo interno conseguinte (edoc 13).
    6. Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.
    7. No julgamento da Questão de Ordem no AI nº 760.358, bem como das Reclamações nº 7.569 e 7.547, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    8. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral.
    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 15.5.2019, destaquei).
    9. Do mesmo modo, incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, a impedir burla à referida sistemática.
    10. Nesse contexto, o não encaminhamento, na espécie, do ARE interposto contra decisão colegiada que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    11. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017).
    Por elucidativo, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao exame do ARE 1.209.712, publicada em 28.6.2019:
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    12. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015. Não há, portanto, usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora